Tribunal: STJ
Processo: 1054376-75.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2593900 - SP(2024/0080499-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: T H A F
ADVOGADOS
: MARISTELA FABIANA BACCO - SP145937
MARCOS NAKAMURA - SP211632
EMBARGADO
: F R DOS S
ADVOGADOS
: OTÁVIO CRISTIANO TADEU MOCARZEL - SP074073
TANIA GARISIO SARTORI MOCARZEL - SP073073
PAMELA FRANCINE RIBEIRO DA SILVA - SP326994
EMBARGADO
: M A M L
ADVOGADO
: SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo em
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55551222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:22:44
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: f1dd18dc-d51a-45f0-a83a-b42df207a79b

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não acolher os embargos de
24/03/2026
30/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55551222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:22:44
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: f1dd18dc-d51a-45f0-a83a-b42df207a79b

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2593900 - SP(2024/0080499-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: T H A F
ADVOGADOS
: MARISTELA FABIANA BACCO - SP145937
MARCOS NAKAMURA - SP211632
EMBARGADO
: F R DOS S
ADVOGADOS
: OTÁVIO CRISTIANO TADEU MOCARZEL - SP074073
TANIA GARISIO SARTORI MOCARZEL - SP073073
PAMELA FRANCINE RIBEIRO DA SILVA - SP326994
EMBARGADO
: M A M L
ADVOGADO
: SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo em
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54675773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/03/2026 12:36:18
Código de Controle do Documento: bd6faab7-1e87-49e5-9fc5-1344c4e6b815

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 1.322-1.333) opostos a acórdão
desta relatoria que julgou o recurso nos termos da seguinte ementa (fls. 1.314-1.315):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE,
RESSARCIMENTO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRA. ERRO
MÉDICO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
3. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão no
enfrentamento da contradição apontada no recurso especial — "O C. TJSP julgou
improcedente o pedido autoral de declaração de inexigibilidade (ou seja, julgou o
mérito do débito) mas, paradoxal e contraditoriamente, recusou-se a julgar a cobrança
" (fl. 1.324) — e omissão em relação à tese de
do mesmo débito na reconvenção
ausência de julgamento do pedido subsidiário por parte do Tribunal de
origem. Também aponta omissão da decisão embargada ao não reconhecer o
prequestionamento ficto.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação não apresentada (fls. 1.337-1.338).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54675773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/03/2026 12:36:18
Código de Controle do Documento: bd6faab7-1e87-49e5-9fc5-1344c4e6b815

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
De fato, a parte embargante pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 1.316-1.317):
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse
modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de
fundamentação ou violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Quanto à alegada contradição, a Corte local assim se pronunciou (fls. 1.094-
1.095):
Analisando os autos, verificamos pelo acerto da decisão no tocante à
extinção sem resolução do mérito da reconvenção, na qual a médica-
ré objetiva a cobrança de complementação de seus honorários
médicos, razão pela qual comungo dos fundamentos da sentença a
seguir transcritos, os quais adotamos como razões de decidir:
No tocante à reconvenção, tenho que deve ser extinta sem
julgamento de mérito pela ausência de pressuposto processual,
já que, de acordo com o do CPC, “na contestação, é lícito ao réu
propor
reconvenção para manifestar pretensão própria,
art. 343
conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa” e
o que se extrai da reconvenção é que ela não é conexa com a
ação principal e nem se apresenta como fundamento da defesa.
Não há conexão pois os pedidos e a causa de pedir são
diversos, sequer havendo risco de prolação de decisões
contraditórias, consoante o disposto no
do CPC.
art. 55
Também não constitui fundamento da defesa, já que a ação
principal diz respeito a ação indenizatória, imputando erro
médico à ré, enquanto que esta pretende a cobrança de seus
honorários que supostamente não teriam sido pagos pela
autora.
Além do mais, observa-se que os valores cobrados pela
reconvinte dizem respeito à realização dos três procedimentos
cirúrgicos realizados, quais sejam, mastopexia com prótese,
lipoescultura e correção de cicatriz de abdominoplastia, contudo,
na presente ação, a reconvinda apenas pleiteou na ação
principal o reconhecimento de erro médico com relação à
cirurgia em suas mamas. Apesar de haver pedido de
inexigibilidade do débito, de acordo com a causa de pedir, refere-
se apenas à cirurgia mamária, tendo em vista que a autora
sequer se manifestou acerca de eventual contratempo quanto
aos demais procedimentos.
Documento eletrônico VDA54675773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/03/2026 12:36:18
Código de Controle do Documento: bd6faab7-1e87-49e5-9fc5-1344c4e6b815

Dessa forma, ausente pressuposto processual na hipótese, o
que não impede que a ré ajuíze nova ação objetivando a
mencionada cobrança, desde que obedecido o prazo
prescricional cabível” (fl. 908).
Destarte, escorreita a sentença, que agora, em sede de recurso, fica
mantida pelos seus jurídicos e bem lançados fundamentos.
Quanto à omissão no relatório, esta não contém carga decisória, motivo pelo
qual incabível o recurso especial.
Assim, não se constatam os vícios alegados.

O acórdão do Tribunal de origem foi claro ao apontar as razões pelas quais
o pedido de reconvenção não poderia ser conhecido, inclusive referindo que não
haveria risco de decisões contraditórias e que a recorrente poderia ajuizar nova ação
objetivando a cobrança. Ademais, em não sendo caso de conhecimento da
reconvenção, conforme decidido, inviável a análise do pedido subsidiário.
No mais, a contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a
interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões
da parte.
No caso, não se observa a contradição apontada.
Por fim, quanto à alegação de omissão quanto ao reconhecimento do
prequestionamento ficto, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os
embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento,
não podem ser acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil.
O simples fato de o acórdão recorrido ser contrário aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54675773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/03/2026 12:36:18
Código de Controle do Documento: bd6faab7-1e87-49e5-9fc5-1344c4e6b815

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.593.900 / SP
Número Registro: 2024/0080499-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10543767520218260100
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : T H A F
ADVOGADOS : MARISTELA FABIANA BACCO - SP145937
MARCOS NAKAMURA - SP211632
AGRAVADO
: F R DOS S
ADVOGADOS : OTÁVIO CRISTIANO TADEU MOCARZEL - SP074073
TANIA GARISIO SARTORI MOCARZEL - SP073073
PAMELA FRANCINE RIBEIRO DA SILVA - SP326994
AGRAVADO
: M A M L
ADVOGADO
: SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55529964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:07:41
Código de Controle do Documento: af147e7e-b9fb-4f39-8d90-51934aafb507

EMBARGANTE : T H A F
ADVOGADOS
: MARISTELA FABIANA BACCO - SP145937
MARCOS NAKAMURA - SP211632
EMBARGADO : F R DOS S
ADVOGADOS
: OTÁVIO CRISTIANO TADEU MOCARZEL - SP074073
TANIA GARISIO SARTORI MOCARZEL - SP073073
PAMELA FRANCINE RIBEIRO DA SILVA - SP326994
EMBARGADO : M A M L
ADVOGADO
: SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
24/03/2026
30/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:07:41
Código de Controle do Documento: af147e7e-b9fb-4f39-8d90-51934aafb507